Tribunal: TJSP
Processo: 1025369-75.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. Princípio da dialeticidade. Observância dos requisitos do art. 1010 do Código de Processo Civil. Juros remuneratórios. Contrato com parcelas fixas. Regularidade da taxa de juros remuneratórios contratada. Autor que não comprovou a alegada abusividade das taxas pactuadas. Inexistência de dano moral. Montante descontado do autor não extrapola os limites legais.

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. Princípio da dialeticidade. Observância dos requisitos do art. 1010 do Código de Processo Civil. Juros remuneratórios. Contrato com parcelas fixas. Regularidade da taxa de juros remuneratórios contratada. Autor que não comprovou a alegada abusividade das taxas pactuadas. Inexistência de dano moral. Montante descontado do autor não extrapola os limites legais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.